Tribunal: CARF
Processo: 16682.721275/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721275/2013-11
ACÓRDÃO
2401-011.986 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/06/2003

NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO. DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após cinco anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão que
houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.986 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721275/2013-11
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 213/223), Debcad no 37.389.963-7, lavrado
contra o sujeito passivo acima identificado, referente às contribuições a cargo da empresa
(estabelecimento CNPJ 00.074.569/0018-40) destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE, apuradas a partir das deduções efetivadas nos Comprovantes de Arrecadação
Direta do Salário-Educação – CAD sem a apresentação de documentos comprobatórios da
existência de tal direito.
Os fatos estão detalhados no “Relatório Fiscal” (e-fls. 07/16) e no “Relatório do
Auto de Infração” (e-fls. 17/20).
De acordo com a autoridade autuante, o presente lançamento foi realizado com o
intuito de restabelecer o crédito exigido pelo FNDE através da Notificação para Recolhimento de
Débito — NRD n° 0000272/2004 (e-fls. 70), anulada pelo Acórdão n° 12-36.097 da 13a Turma da
DRJ/RJ1, por vício formal, no Processo n° 23034.023904/2003-72 (e-fls. 203/208).
O auditor informa que, durante os procedimentos de fiscalização inseridos no
Processo no 23034.023904/2003-72, foram apurados os seguintes levantamentos: glosa das
compensações parciais das contribuições devidas ao FNDE indicadas nos CAD (competências
12/2002, 13/2002 e de 01/2003 a 07/2003) e glosa das deduções efetivadas sobre as
contribuições devidas ao FNDE indicadas nos CAD (competências 06/2000 a 12/2000; 01/2001 a
13/2001; 06/2002; 12/2002 e 06/2003). No entanto, no presente processo não houve o
levantamento dos débitos relativos às compensações parciais, uma vez que foram comprovados
os recolhimentos devidos, acrescidos de multa e juros, em data anterior ao início da ação fiscal.
O processo no 23034.023904/2003-72 referente ao lançamento original encontra-se
anexado aos autos (e-fls. 21/212).
O sujeito passivo apresentou Impugnação contra o lançamento substitutivo (e-fls.
443/462), a qual foi julgada Improcedente pela 12a Turma da DRJ/RPO em decisão assim
ementada (e-fls. 535/551):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/06/2003
LANÇAMENTO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA SUA DESCRIÇÃO. VÍCIO
FORMAL.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.986 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721275/2013-11
3
Considera-se vício de natureza formal o vício de motivação quando esta se mostre
deficiente e precária, mas não se possa inferir a sua absoluta ausência, ou mesmo
a inexistência do próprio motivo do lançamento.
LANÇAMENTO. ANULAÇÃO. NOVO LANÇAMENTO. REVISÃO DO LANÇAMENTO
ANTERIOR. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL.
No caso de anulação de lançamento, por vício formal, a nova lavratura fiscal não
configura "revisão" do lançamento anulado, mas novo lançamento, independente
do anterior, sujeitando-se ao prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso II,
do Código Tributário Nacional - CTN, hipótese extraordinária de lavratura.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. CONSIDERAÇÃO DOS MESMOS ELEMENTOS DO
ANTERIOR. ARBITRAMENTO DECORRENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES PELO CONTRIBUINTE. CABIMENTO.
Na realização de lançamento substitutivo, havendo recusa ou omissão do
contribuinte na prestação de informações e apresentação de documentos, é
cabível que a fiscalização, em procedimento de arbitramento, adote, no novo
lançamento, os mesmos elementos já considerados no lançamento anulado,
considerando que a nulidade anterior não incidiu sobre tais aspectos.
Cientificada do acórdão recorrido em 01/07/2019 (e-fls. 556), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 29/07/2019 (e-fls. 557/574) contendo os argumentos a seguir
sintetizados.
- Suscita a extinção do débito pelo transcurso do prazo decadencial para a Fazenda
revisar o lançamento anulado por vício material. Expõe que, ao contrário do que consta do
acórdão recorrido, a ausência de motivação do lançamento tributário caracteriza vício material e
não formal, não se operando a contagem do prazo decadencial pelo art. 173, II, do CTN e sim pelo
art. 150, §4o, do mesmo diploma legal. Reproduz as razões de sua Impugnação sobre o tema e
conclui que, em 19/12/2013, já estava decaído o direito da Fazenda de cobrar qualquer crédito
relativo período de 06/2000 a 06/2003 como pretende no caso em tela.
- Reapresenta as alegações de sua Impugnação quanto ao descumprimento da
decisão proferida pela 13a Turma da DRJ/RJ1 no Processo no 23034.023904/2003-72. Aduz que o
presente lançamento está exigindo crédito extinto por decisão administrativa definitiva, em clara
violação ao comando dos arts. 156, IX, do CTN e 45 do Decreto no 70.235/72. Afirma que a
Fiscalização não corrigiu os vícios apontados no lançamento original, não devendo prevalecer o
Auto de Infração que objetiva cobrar o mesmo crédito.
- Requer seja intimada nas pessoas dos seus representantes legais.

Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.986 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721275/2013-11
4
VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como já relatado, o lançamento em exame no pressente processo (AI Debcad no
37.389.963-7 - e-fls. 213) foi efetuado em decorrência da anulação do lançamento original (NRD n°
0000272/2004 - e-fls. 70), por vício formal, através do Acórdão n° 12-36.097 proferido pela 13a
Turma da DRJ/RJ1 em 16/03/2011 (e-fls. 203/208).
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte reapresenta os argumentos de sua
Impugnação quanto à decadência do lançamento substitutivo com base no art. 150, §4o, do
Código Tributário Nacional - CTN. Defende que a nulidade do lançamento original se deu por vício
material, não se aplicando o prazo decadencial previsto no art. 173, II, do mesmo diploma legal.
Entendo, contudo, que não assiste razão à interessada. A decisão que anulou o
lançamento original indica expressamente, tanto na ementa quanto no voto condutor, que a
nulidade foi declarada em decorrência de vício formal, restando correto o lançamento substitutivo
efetuado em 2013, dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, II, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
[...]
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
A interessada também reapresenta a alegação de sua Impugnação de que o
lançamento substitutivo estaria descumprindo a decisão definitiva da 13a Turma da DRJ/RJ1 que
extinguiu o crédito exigido originalmente, violando o disposto no art. 156, IX, do CTN e no art. 45
do Decreto no 70.235/72. Acrescenta que a Fiscalização não corrigiu os vícios apontados no
lançamento original, devendo ser cancelado o Auto de Infração que objetiva cobrar o mesmo
crédito tributário.
Sobre o assunto, concordo com as razões de decidir do Colegiado a quo constantes
dos seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 548):
O contribuinte pretende ver reconhecida a improcedência do novo lançamento
sob o argumento de que a sua realização configura desobediência ou
descumprimento da decisão definitiva e irrevogável tomada pela 13a. Turma da
DRJ Rio de Janeiro 1, no acórdão no 12-36.097.
Ora, não procede a alegação do contribuinte! A um, porque em nenhum
momento o acórdão no 12-36.097 faz qualquer menção à impossibilidade de
lavratura substitutiva. A dois, porque ainda que o fizesse, por reconhecer a
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.986 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721275/2013-11
5
natureza formal do vício, estaria em contradição, o que se resolveria pela
natureza das coisas, prevalecendo a essência sobre a forma, ensejando nova
lavratura.
O contribuinte também argumenta que o novo lançamento tem os mesmos
defeitos do anteriormente anulado, na medida em que há falhas na motivação.
Vejamos.
Os autos contam com os seguintes elementos:
a) Relatório Fiscal, no qual se desenvolve toda a descrição dos fatos ocorridos,
procedimentos adotados ao longo da fiscalização, comportamentos do
contribuinte, documentos e informações solicitados, apresentados ou não, etc
(fls. 07/20).
b) Anexo Fundamentos Legais do Débito – FLD, no qual se descreve, de forma
pormenorizada, e segregada por período de tempo, os fundamentos normativos
pertinentes às rubricas lançadas, suas alíquotas e acréscimos legais (fls. 221/223).
c) Anexo Discriminativo de Débito – DD, no qual se materializa, por competência e
por estabelecimento, a apuração do valor devido a título de contribuição lançada,
considerando a incidência de juros e multas, ambos devidamente demonstrados
de forma segregada (fls. 214/217).
d) Anexo Instruções para o Contribuinte – IPC, no qual se tem as orientações
fundamentais a que o contribuinte exerça seu direito ao contraditório e à ampla
defesa (fls. 03/04).
Portanto, sequer de longe o presente lançamento se assemelha àquele realizado
pela NRD no 00272/2004, dispondo de um plexo de informações e elementos que
permitem ao contribuinte conhecer de forma ampla e clara o lançamento que é
realizado.
Conclui-se, portanto, que o lançamento substitutivo foi devidamente realizado
dentro do prazo decadencial pertinente e respeitou todas as formalidades legais exigidas, sendo
perfeitamente válido, ao contrário do que defende a interessada.
Quanto ao pedido para que as intimações sejam feitas em nome dos advogados
indicados no Recurso Voluntário, impõe-se observar o entendimento consolidado na Súmula CARF
n° 110, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.986 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721275/2013-11
6
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 586
DF CARF MF
Original